Tribunal: TJDFT
Processo: 0001728-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR.
I - Impossível a absolvição do réu quando as declarações firmes e coesas da vítima, demonstram sem qualquer dúvida a prática por ele do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.